Tribunal: TJSP
Processo: 1009109-43.2021.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil. Apelação. Dano moral. Seguranças que agiram de forma abusiva e agressiva. Responsabilização solidária da Rumo e da empresa de segurança por ela contratada. Justiça gratuita afastada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, para condenar as rés, solidariamente, a pagar indenização por danos morais ao autor.
II.

Ementa:
Direito civil. Apelação. Dano moral. Seguranças que agiram de forma abusiva e agressiva. Responsabilização solidária da Rumo e da empresa de segurança por ela contratada. Justiça gratuita afastada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, para condenar as rés, solidariamente, a pagar indenização por danos morais ao autor.
II. Questão em discussão.
2. Legitimidade da empresa Rumo para figurar no polo passivo da demanda. Responsabilidade da empresa Rumo pelos atos praticados pelos prepostos da empresa de segurança Multi contra o autor. Valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Caso em que a empresa Rumo tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois foi responsável pela contratação da empresa de segurança. Responsabilização objetiva e solidária que resta preconizada na lei civil, não podendo o contrato entre as partes afastar a responsabilização. Comprovação dos fatos através de vídeos, fotografias e do boletim de ocorrência. Danos morais evidenciados e bem fixados. Justiça gratuita afastada, pois não comprovada miserabilidade e em razão da contratação de advogado particular.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação parcialmente provida.